Tribunal: TJMT
Processo: 1006277-95.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1006277-95.2024.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[
POSSE, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, IMISSÃO]

RELATOR:

DES. DIRCEU DOS SANTOS

TURMA JULGADORA:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[MAURITONIO SANTOS MARTINEZ REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), KENYA KARLA CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 000.725.781-30 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS - CPF: 037.957.791-70 (EMBARGANTE), MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 567.628.871-04 (EMBARGADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE A ÁREA – QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA
– AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.” (N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS
ALBERTO ALVES
DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024)”

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS e KENYA KARLA CANDIDA DE OLIVEIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.º 1000012-18.2024.8.11.0052, movida por MARCOS DE OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO a liminar de interdito proibitório em favor do autor MARCOS DE OLIVEIRA.

Expeça-se o
respectivo
mandado proibitório e de citação, com observância do
art
. 554 e 564, do CPC, a ser respeitado pela parte requerida, bem como por todo e qualquer pretenso invasor das terras que compõe o imóvel rural, denominado a Sítio Recanto dos Anjos, s/nº, Comunidade Fortuna, Zona Rural do Município de Salto do Céu/MT, devidamente matriculado sob o nº 4.621, no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

Desde já, autorizo o Sr. Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do artigo 212 do Código de Processo Civil, bem como do auxílio de força policial, caso necessário.

No caso de eventual descumprimento da determinação acima, fica a parte requerida advertida que poderá incorrer em crime de desobediência, bem como ao pagamento de multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (
um mil reais
), por cada novo ato de ameaça devidamente comprovado nos autos, sem prejuízo da majoração em caso de prática de atos mais graves de ofensa à posse da parte contrária (
art
. 537, § 1º, do CPC).

Cite-se o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo de quinze (15) dias, se quiser (CPC,
art
. 564).”.

Nas razões do recurso, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, sustentam que as provas apresentadas com inicial são unilaterais e imprestáveis à demonstração do efetivo exercício atual da posse pelo agravado sobre a porção de terras que diz ter sido turbada.

Consignam, em seguida, que
“o imóvel rural em tela fora alienado pelo agravado ao réu
Derci
em 14.02.2022, conforme contrato de compra e venda em anexo. Em razão deste negócio jurídico, o réu
Derci
, devidamente imitido na posse, vendeu o referido bem aos agravados em 25.09.2022, conforme instrumento particular de compra e venda e comprovantes de pagamento anexos.”
.

Afirmam, ainda, que
“o agravado não mais estava na posse do bem, a qual era exercida por
Derci
, contudo, ao tomar conhecimento de que a propriedade havia sido novamente alienada, o agravado agindo nitidamente com má-fé invadiu o imóvel e soltou algumas cabeças de gado para se alimentarem da pastagem.”

Relatam que
“ao chegarem no imóvel, se depararam com animais soltos no pasto e foram até os vizinhos procurar saber quem era o dono. A partir de então começou a saga para que o agravado retirasse os animais do imóvel que não lhe pertencia mais.”

Requerem a atribuição do efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar a expedição do
mandado
de Interdito proibitório em favor do agravado, e por consequência seja concedido o efeito ativo, determinando-se a imediata reintegração de posse dos agravantes sobre a área litigada, nos termos do
art
. 561 do CPC.

Subsidiariamente, pugnam pelo deferimento da tutela
recursal
de urgência a fim de suspender a decisão agravada, em razão da necessidade de realização da audiência de justificação prévia.

Ao final, protestam pelo provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão agravada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo
art
. 1.017 do CPC, dentre eles o pagamento do preparo
recursal
.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 206941180.

As informações prestadas pelo Julgador
a quo
, aportaram ao Id. 207707680.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 210537697, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MAURITONIO SANTOS MARTINEZ, OAB MT
273.070.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos inerentes à concessão da liminar na ação de interdito proibitório pretendida pelo autor, ora agravado.

Conforme cediço, na ação de interdito proibitório, é necessário que a parte autora comprove a presença dos requisitos previstos nos art. 561 e 567 do CPC, quais sejam: (I) a sua posse; (II) a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu; (III) e a continuação da posse, embora ameaçada de turbação.

Relevante frisar que, em demandas desta natureza, a única discussão passível de ser travada diz respeito ao exercício da posse sobre o imóvel litigioso, sendo irrelevante a análise do direito à propriedade.

Portanto, para a concessão da proteção possessória, cabe ao requerente comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

“(...)
em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade
”. (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18ª ed., p. 91)

Alexandre Freitas Câmara complementa:

A “ação de Reintegração de Posse" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser”. Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem
. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
in, Lições
de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388)

No caso em debate, como bem consignou o d. Magistrado
a quo,
o conjunto probatório, tal como se apresenta neste momento processual, não tem aptidão para suspender ou revogar a decisão combatida.

É assim porque ficou evidenciado nos autos a posse anterior do autor sobre o imóvel
sub judice
, bem como a ameaça perpetrada pelos demandados/recorrentes e a continuidade da posse pelo agravado.

No ponto, o Juízo de primeiro grau firmou seu entendimento principalmente com base nos Boletins de Ocorrências acostados (Id. 138051332; 138051335; 138051336; 138051338; 138052493), termo de declaração junto à Promotoria de Justiça (Id. 138052495) e, em especial, imagens de
print
screen
do aplicativo mensageiro WhatsApp (Id. 138052497).

Soma-se a isso, a afirmação dos próprios recorrentes nas razões recursais em que reconhecem a posse anterior do agravado sobre o imóvel rural em litígio antes da realizarem a compra da área (Id. 205994692). Confira-se:

Com efeito, nesta via de cognição sumária, não ficaram demonstrados os requisitos necessários para que seja desconstituída a liminar de expedição de mandado proibitório em desfavor dos agravantes, e, consequentemente, de ser destituído o agravado da posse, pois as alegações trazidas pelos recorrentes carecem de dilação probatória, sendo prudente preservar a atual situação fática sobre o imóvel.

Neste sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONSTITUA A DECISÃO RECORRIDA – ARTIGO 927 DO CPC – POSSE E TURBAÇÃO DEMONSTRADAS DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. A concessão de liminar em feitos possessórios traduz o convencimento provisório e precário do Magistrado que, com as provas trazidas, forma o seu livre convencimento motivado. Não havendo demonstração de ilegalidade patente, não deve ser alterada a decisão liminar, mormente porque, durante a instrução, cabe às partes envolvidas trazerem subsídios que construam o seu direito material. Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, impõe-se o deferimento do pleito liminar, nas ações de interdito proibitório.
(TJ-MT 10113692520228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)

Por fim, saliento que a decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V

O

T

O

E
XM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(
1
ª

VOGAL
)
:

Peço
vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V

O

T

O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2
º
VOGAL):

Aguardo
o pedido de vista dos autos.

EM
24
DE JULHO DE 2024
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PEL
A
1
ª
VOGAL, E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E
O
2
º
VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(1ª VOGAL):

Egrégia Câmara
.

Após ouvir atentamente a sustentação oral, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KENYA KARLA CÂNDIDA DE OLIVEIRA
e
LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco,
Dra. Luciana
Sittinieri
Leon
, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº. 1000012-18.2024.8.11.0052, movida por
MARCOS DE OLIVEIRA
, que
deferiu
a liminar de interdito proibitório em favor do autor, ora agravado.

Inconformados, os agravantes sustentam que as provas apresentadas com a inicial são unilaterais e imprestáveis à demonstração do efetivo exercício atual da posse pelo agravado sobre a porção de terras que diz ter sido turbada.

Aduzem que
“o imóvel rural em tela fora alienado pelo agravado ao réu
Derci
em 14.02.2022, conforme contrato de compra e venda em anexo. Em razão deste negócio jurídico, o réu
Derci
, devidamente imitido na posse, vendeu o referido bem aos agravados em 25.09.2022, conforme instrumento particular de compra e venda e comprovantes de pagamento anexos”
(sic).

Afirmam, ainda, que
“o agravado não mais estava na posse do bem, a qual era exercida por
Derci
, contudo, ao tomar conhecimento de que a propriedade havia sido novamente alienada, o agravado agindo nitidamente com má-fé invadiu o imóvel e soltou algumas cabeças de gado para se alimentarem da pastagem”
(sic).

Relatam que
“ao chegarem no imóvel, se depararam com animais soltos no pasto e foram até os vizinhos procurar saber quem era o dono. A partir de então começou a saga para que o agravado retirasse os animais do imóvel que não lhe pertencia mais”
(sic).

A par desses argumentos, requerem, inicialmente, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de se obstar a expedição do mandado de interdito proibitório em favor do agravado, e por consequência, seja concedido o efeito ativo, determinando-se a imediata reintegração de posse dos agravantes sobre a área litigada, nos termos do art. 561 do CPC.

Subsidiariamente, pugnam pelo deferimento da tutela recursal de urgência, a fim de suspender a decisão agravada, em razão da necessidade de realização da audiência de justificação prévia.

Ao final, protestam pelo provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo Relator aos 18/03/2024 (Id 1206941180).

Contraminuta apresentada no Id.210537697, onde o agravado pede o desprovimento do recurso, ao argumento que “
a decisão combatida não merece nenhuma alteração, uma vez que
encontra-se
devidamente acobertada pelos documentos que instruíram o processo, os quais preenchem os requisitos para a concessão da liminar deferida pelo juízo de piso”
(sic).

Pois bem. Compulsando detidamente os autos de origem e os documentos que o instruem, com todas as vênias ao eminente Relator, tenho que razões de direito assistem aos ora agravantes e, por isso, ouso divergir.

Extrai-se dos autos de origem que o autor agravado aviou a ação de interdito proibitório da qual o presente recurso deriva, aduzindo, em síntese, que seria proprietário e legítimo possuidor do Sítio Recanto dos Anjos, localizado na Comunidade Fortuna, Zona Rural do Município de Salto do Céu-MT, devidamente matriculado sob o nº. 4.621 do CRI de Rio Branco-MT, afirmando que a posse sobre o imóvel se estende desde o ano de 2019 até os dias atuais, indicando fazer prova de tais alegações através de extrato atual de exploração agropecuária fornecido pelo INDEA, conta de energia em seu nome, declaração dos vizinhos, de testemunhas e notas atuais de venda de leite.

Verberou que em novembro de 2022 teria alienado a propriedade rural em comento para o requerido
Derci
, assim como teria figurado como avalista deste em um empréstimo realizado perante o Banco do Brasil, a partir de quando ambos teriam combinado que a posse permaneceria com o agravado até o momento da quitação do mencionado empréstimo. Além do mais, aduziu que desde o dia 05/07/2023, os requeridos agravantes estariam ameaçando invadir a propriedade rural, sob a alegação de que teriam adquirido o imóvel do Sr.
Derci
.

Os agravantes, por sua vez, sustentam que inexiste prova acerca da alegada posse pelo autor agravado e que o imóvel rural em questão fora alienado pelo mesmo ao réu
Derci
em 14/02/2022, conforme contrato de compra e venda que anexam e que em razão deste negócio jurídico, e que
o réu
Derci
, devidamente imitido na posse, vendeu o referido bem aos ora agravantes em 25/09/2022
, conforme instrumento particular de compra e venda e comprovantes de pagamento que anexam.

Afirmam os requeridos agravantes que o autor agravado não mais estava na posse do bem, a qual era exercida por
Derci
, contudo, ao tomar conhecimento de que a propriedade havia sido novamente alienada, o autor agravado, agindo nitidamente com má-fé, invadiu o imóvel e soltou algumas cabeças de gado para se alimentarem da pastagem, e que ao chegarem no imóvel, os requeridos agravantes se depararam com animais soltos no pasto e foram até os vizinhos procurar saber quem era o dono e que a partir de então começou a saga para que o demandante recorrido retirasse os animais do imóvel que não lhe pertencia mais.

Feito tal balizamento, cabe no presente recurso examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar para a concessão de mandado proibitório em favor da parte recorrida neste instrumento.

Como cediço, o interdito é a medida pela qual o possuidor, direto ou indireto, deve pleitear a cessação de esbulho ou turbação iminente.

É o que dispõe o artigo 567 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Como em todas as ações de natureza possessória, também aqui deve o autor agravado comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente, quais sejam:

“I –
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A respeito dos requisitos da tutela judicial em exame, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – POSSE NÃO COMPROVADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMPRESCINDIBILIDADE – ART. 567, PARTE DO ART. 561, AMBOS DO CPC/15 E 1.210 DO CC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que se defira a liminar em interdito proibitório, dentre outros requisitos, requer-se a comprovação da posse sobre o bem e do justo receio de moléstia na posse, nos termos dos artigos 567, parte do 561, ambos do CPC/15 e artigo 1.210 do Código Civil.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar em ação de interdito proibitório se o Juiz singular embasou sua decisão em prova documental e testemunhos colhidos em audiência de justificação prévia.”
(N.U 1025236-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021)

Com efeito, infere-se diante dos documentos já carreados aos autos que a posse do imóvel objeto do litígio não restou comprovada pelo autor agravado nesta seara de cognição sumária.

Digo isso porque, diversamente do entendimento firmado pela condutora do feito, no contexto acima apresentado, não obstante o autor agravado tenha afirmado que é proprietário e possuidor do imóvel, este limitou-se em juntar parcos documentos produzidos de forma unilateral e não atualizados, o que por si só põe em xeque a atualidade do exercício posse.

Não bastasse, o que se verifica é uma alta litigiosidade envolvendo a área, bem como se constata que o imóvel em questão fora vendido pelo autor agravado ao Sr.
Derci
em 14/02/2022, e posteriormente, na data de 25/09/2022, vendido por este a ora agravante Kenya Karla Cândida de Oliveira, conforme contratos de compra e venda carreados aos autos nos Ids. 205995153 e 205995154, respectivamente.

Ademais, foram carreados aos autos diversos Boletins de Ocorrência, inclusive um formalizado pelo antigo proprietário
Derci
, informando que jamais autorizou que o autor agravado Marcos usufruísse do imóvel (Id. 205995150), bem como há nos autos de origem declarações de testemunhas (Ids. 154599875, 154599876, 154599882 e 154600441) que confirmam que a posse
não
é exercida pelo mesmo, que, inclusive, vendeu a totalidade da terra.

Portanto, não resta esclarecido indene de dúvidas que o autor agravado esteja efetivamente exercendo a posse atual para efeito de concessão de liminar possessória, que como sabido, somente é autorizada se se tratar de “posse nova”, ou seja, de menos de ano e dia.

Sabe-se que possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade,
valendo ressaltar que em se tratando de ação possessória, não se discute domínio, mas apenas a posse ou seu exercício como situação fática
, sendo que, no caso, conforme já mencionado, não resta claro o exercício da posse ou destinação econômica do bem realizado pelo autor, ora agravado.

Diante desse quadro, entendo que a questão demanda dilação probatória, quando à luz do contraditório poderão os fatos serem melhor esclarecidos acerca do efetivo exercício da posse sobre a área em questão.

Assim, ao menos no atual estágio da lide, se mostra inviável o deferimento da tutela judicial de proteção possessória em favor
do mesmo
.

Acerca da questão ressalto o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
INTERDITOPROIBITÓRIO
– DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS
–
PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE POSSUIDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A parte agravante não apresentou qualquer evidência da sua condição de possuidor, limitando-se, tão somente, a apresentar recibos e provas documentais, muito mais aptas a amparar uma lide de natureza petitória, do que a comprovar sua posse sobre os respectivos lotes urbanos.”
(N.U 1006036-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 17/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO
– TURBAÇÃO/ESBULHO –
DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.”
(N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DEINTERDITOPROIBITÓRIO – LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS
– PEDIDO DEFERIDO UNICAMENTE EM PROVA DOCUMENTAL UNILATERALMENTE PRODUZIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TURBAÇÃO PRATICADA PELO DEMANDADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSOPROVIDO

I - A respeito da tutela judicial em exame, tem-se que o interdito proibitório consiste na possibilidade de o possuidor, direto ou indireto, pleitear a cessação do esbulho ou da turbação iminente.

II -
Verifica-se que o Juízo a quo, sem a realização da audiência de justificação prévia, deferiu liminarmente a expedição do mandado proibitório pretendido pela parte autora, ora agravada, baseado, unicamente, em prova documental, unilateralmente elaborada.

III - As provas documentais não são capazes de comprovar com a precisão necessária, o esbulho ou a turbação praticada pelo agravante, o qual é vizinho lindeiro e deduz em suas razões, que sempre esteve na posse da área e não teria perpetrado qualquer avanço sobre as divisas das áreas que separam uma propriedade da outra.”
(N.U 1019633-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 22/11/2022)

Assim, quando a posse sobre o bem se mostra controvertida, necessário se faz o encerramento da instrução processual para aquilatar a situação fática delineada nos autos,

devendo ser cassada a decisão que concedeu a liminar de proteção possessória em favor do autor agravado, e, por conseguinte, mantendo-se o
status quo
, cujas provas militam em favor do exercício de posse pelos requeridos agravantes.

Nesse sentido, já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –
CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A ALTA LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO A ÁREA – QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE – PRUDÊNCIA
– REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto, especialmente levando em conta realidade fática que
encontra-se
absolutamente controvertida.
Em casos tais, sobretudo quando há patente necessidade de maior dilação probatória, como ocorre na espécie,
outra alternativa
não há, senão a manutenção da situação fática então vigente
.”
(N.U 1019069-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022,
Publicado
no DJE 17/03/2022)

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia ao eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão que deferiu o pedido liminar de proteção possessória, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2º
VOGAL):

Peço vênia ao douto Relator
e

acompanho o voto divergente da
Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de ação de interdito proibitório em que o autor, ora agravado, aduz, em síntese, que seria proprietário e legítimo possuidor do Sítio Recanto dos Anjos, localizado na Comunidade Fortuna, Zona Rural do Município de Salto do Céu-MT, devidamente matriculado sob o nº. 4.621 do CRI de Rio Branco-MT.

Afirma que a posse sobre o imóvel se estende desde o ano de 2019 até os dias atuais, indicando como prova de suas alegações o extrato atual de exploração agropecuária fornecido pelo INDEA, conta de energia em seu nome, declaração dos vizinhos, de testemunhas e notas atuais de venda de leite.

Verbera que, em novembro de 2022, teria alienado a propriedade rural em comento para o requerido
Derci
, assim como teria figurado como avalista deste em um empréstimo realizado perante o Banco do Brasil, a partir de quando ambos combinaram que a posse permaneceria com o agravado até o momento da quitação do mencionado empréstimo. Além do mais, aduz que desde o dia 05/07/2023, os requeridos, ora agravantes, estariam ameaçando invadir a propriedade rural, sob a alegação de que teriam adquirido o imóvel do Sr.
Derci
.

Os demandados, ora agravantes, por sua vez, defendem a ausência de prova acerca da alegada posse do autor, uma vez que o imóvel rural em questão fora alienado pelo mesmo ao réu
Derci
em 14/02/2022, conforme contrato de compra e venda que anexou nos autos. Consignam que, em razão deste negócio jurídico, o Sr.
Derci
foi devidamente imitido na posse e vendeu o referido bem aos ora agravantes em 25/09/2022, conforme instrumento particular de compra e venda e comprovantes de pagamento apresentados nos autos.

Afirmam que o autor, ora agravado, não mais estava na posse do bem, a qual era exercida por
Derci
, contudo, ao tomar conhecimento de que a propriedade havia sido novamente alienada, o autor/agravado, agindo nitidamente com má-fé, invadiu o imóvel e soltou algumas cabeças de gado para se alimentarem da pastagem, e ao chegarem no imóvel, os requeridos/agravantes se depararam com animais soltos no pasto e foram até os vizinhos procurar saber quem era o dono e, a partir de então, começou a saga para que o demandante recorrido retirasse os animais do imóvel que não lhe pertencia mais.

Feito tais considerações, a controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos inerentes à concessão da liminar na ação de interdito proibitório em favor do autor, ora agravado.

Conforme cediço, na ação de interdito proibitório, é necessário que a parte autora comprove a presença dos requisitos previstos nos art. 561 e 567 do CPC, quais sejam: (I) a sua posse; (II) a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu; (III) e a continuação da posse, embora ameaçada de turbação.

Relevante frisar que, em demandas desta natureza, a única discussão passível de ser travada diz respeito ao exercício da posse sobre o imóvel litigioso, sendo irrelevante a análise do direito à propriedade.

Portanto, para a concessão da proteção possessória, cabe ao requerente comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

“(...)
em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade
”. (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18ª ed., p. 91)

Alexandre Freitas Câmara complementa:

A “ação de Reintegração de Posse" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser”. Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem
. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
in, Lições
de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388)

Num primeiro momento, entendi por bem negar provimento ao recurso por entender que, nesta seara de cognição sumária, ficou evidenciada a posse anterior do agravado sobre o imóvel rural em litígio. Todavia, no ponto, considerei por bem revisitar os autos e ao fazê-lo, conclui por aderir ao voto vista da e. 2º vogal, Des. Antônia Siqueira Gonçalves, pois a questão debatida no presente autos demanda dilação probatória.

No caso em debate, como bem consignou o d. Magistrado
a quo,
o conjunto probatório, tal como se apresenta neste momento processual, não tem aptidão para suspender ou revogar a decisão combatida.

No ponto, como bem consignou a e. 2ª Vogal,
“diversamente do
entendimento firmado
pela condutora do feito, no contexto acima apresentado, não obstante o autor agravado tenha afirmado que é proprietário e possuidor do imóvel, este limitou-se em juntar parcos documentos produzidos de forma unilateral e não atualizados, o que por si só
põe em
xeque a atualidade do exercício posse.”

Não bastasse, o que se verifica é uma alta litigiosidade envolvendo a área, uma vez que o imóvel em questão fora vendido pelo autor/agravado ao Sr.
Derci
em 14/02/2022, e posteriormente, na data de 25/09/2022, vendido por este a ora agravante Kenya Karla Cândida de Oliveira, conforme contratos de compra e venda carreados aos autos nos Ids. 205995153 e 205995154, respectivamente.

Ademais, foram carreados aos autos diversos Boletins de Ocorrência, inclusive um formalizado pelo antigo proprietário
Derci
, informando que jamais autorizou que o autor/agravado usufruísse do imóvel (Id. 205995150), bem como declarações de testemunhas (Ids. 154599875, 154599876, 154599882 e 154600441) que confirmam o não exercício da posse pelo mesmo que, inclusive, vendeu a totalidade da terra.

Portanto, diante da situação fática controvertida, não resta esclarecido indene de dúvidas que o autor/agravado esteja efetivamente exercendo a posse atual para efeito de concessão de liminar possessória que, como sabido, somente é autorizada se se tratar de “posse nova”, ou seja, de menos de ano e dia.

Diante de tal quadro, pertinente a dilação probatória para, à luz do contraditório, melhor esclarecer os fatos relativos ao efetivo exercício da posse sobre a área em questão. Assim, ao menos no atual estágio da lide, se mostra inviável o deferimento da tutela judicial de proteção possessória em favor do autor/agravado, sendo prudente preservar a atual situação fática sobre o imóvel.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TURBAÇÃO/ESBULHO – DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.”
(N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão que deferiu o pedido liminar de proteção possessória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024